Tribunal: TJSP
Processo: 2017055-95.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
R DO MUNICÍPIO - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA E PERMANENTE DE TODAS AS PESSOAS POLÍTICAS DA FEDERAÇÃO PARA QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA, ALÉM DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE - ARTIGOS 23, INCISO II, E 24, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPOSTA PELA PANDEMIA DA COVID-19 QUE EXIGE A ADOÇÃO DE MEDIDAS COORDENADAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE MERAMENTE LOCAL DO MUNICÍPIO PARA FLEXIBILIZAR REGRAMENTO REGIONAL - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - RECONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1o E 144, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"Ainda que seja permitido ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), não há espaço para inovações naquilo que o Estado já definiu no exercício de sua competência legislativa, não podendo o Município contrariar proposições normativas regionais".

"O artigo 222, inciso III, da Carta Paulista preconiza a necessidade de integração das ações e serviços de saúde com base na regionalização, o que reforça a necessidade de implementação de medidas coordenadas e da observância aos regramentos estaduais, descabendo cogitar de interesse meramente local quando se está diante de uma pandemia mundial de graves proporções".

"Excetuadas as matérias de inequívoca dimensão nacional, prevalecem os critérios regionais estabelecidos para o combate à pandemia, não sendo lícito ao Município permitir o funcionamento de academias, comércio em geral e outras atividades e serviços considerados não essenciais no âmbito estadual, extrapolando sua competência meramente suplementar e desrespeitando medidas coordenadas regionais legitimamente instituídas pelo Poder Público Paulista, sob pena de grave risco de violação à ordem público-administrativa".

"A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus vai muito além dos limites territoriais dos Municípios, descaracterizando-se, em razão da excepcionalidade dela decorrente, o mero interesse local mesmo no tocante à disciplina do funcionamento do comércio em geral".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2017055-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.899, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI, QUE 'RECONHECE A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO, MINISTRADOS POR PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMO ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO DE CAPIVARI EM ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESSA FINALIDADE EM TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.899, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI, QUE 'RECONHECE A PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO FÍSICO, MINISTRADOS POR PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMO ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO DE CAPIVARI EM ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESSA FINALIDADE EM TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS OU CATÁSTROFES NATURAIS, CONFORME ESPECIFICA' - DIPLOMA NORMATIVO EDITADO NO CONTEXTO DA CRISE SANITÁRIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS EM DESACORDO COM DECRETO ESTADUAL (PLANO SP) - ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES E CENTROS DE GINÁSTICA QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS ATIVIDADES ESSENCIAIS NO ÂMBITO REGIONAL - INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA QUE AUTORIZE A COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO - ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA E PERMANENTE DE TODAS AS PESSOAS POLÍTICAS DA FEDERAÇÃO PARA QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA, ALÉM DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE - ARTIGOS 23, INCISO II, E 24, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL IMPOSTA PELA PANDEMIA DA COVID-19 QUE EXIGE A ADOÇÃO DE MEDIDAS COORDENADAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE MERAMENTE LOCAL DO MUNICÍPIO PARA FLEXIBILIZAR REGRAMENTO REGIONAL - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - RECONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1o E 144, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"Ainda que seja permitido ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), não há espaço para inovações naquilo que o Estado já definiu no exercício de sua competência legislativa, não podendo o Município contrariar proposições normativas regionais".

"O artigo 222, inciso III, da Carta Paulista preconiza a necessidade de integração das ações e serviços de saúde com base na regionalização, o que reforça a necessidade de implementação de medidas coordenadas e da observância aos regramentos estaduais, descabendo cogitar de interesse meramente local quando se está diante de uma pandemia mundial de graves proporções".

"Excetuadas as matérias de inequívoca dimensão nacional, prevalecem os critérios regionais estabelecidos para o combate à pandemia, não sendo lícito ao Município permitir o funcionamento de academias, comércio em geral e outras atividades e serviços considerados não essenciais no âmbito estadual, extrapolando sua competência meramente suplementar e desrespeitando medidas coordenadas regionais legitimamente instituídas pelo Poder Público Paulista, sob pena de grave risco de violação à ordem público-administrativa".

"A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus vai muito além dos limites territoriais dos Municípios, descaracterizando-se, em razão da excepcionalidade dela decorrente, o mero interesse local mesmo no tocante à disciplina do funcionamento do comércio em geral".